Tribunal: TJSP
Processo: 1024431-87.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ICMS – Os acréscimos financeiros da adesão ao PEP devem ser limitados à taxa SELIC, nos termos da decisão do Órgão Especial [Arguição de Inconstitucionalidade 0016136-82.2017.8.26.0000], que declarou a inconstitucionalidade e a incompatibilidade parcial da Lei 13.918/09 - Ausência de omissão, contradição, ou obscuridade – Pretensão infringente – Embargos rejeitados.